Tribunal: TJBA
Processo: 8057134-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057134-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SPM UTILIDADES DOMESTICAS E MAGAZINE LTDA

Advogado(s)
:
CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI, VINICIUS MORO CONQUE

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra
decisum
proferido pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por SPM Utilidades Domésticas e Magazine Ltda. e declarou a inexigibilidade do débito objeto da execução fiscal nº 8057134-30.2020.8.05.0001, ao fundamento de que o crédito tributário discutido foi incluído em parcelamento efetivado pela empresa.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a higidez do crédito tributário executado, em especial se a integralidade do débito originário do Auto de Infração nº 2068960014/19-5 foi abrangida pelo parcelamento nº 189920-1, celebrado entre o fisco estadual e a contribuinte, o que implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, VI, do CTN.

III. Razões de decidir
3. O Auto de Infração originário compreendia três infrações distintas, cujos valores históricos totalizavam R$ 875.067,41.
4. A documentação acostada aos autos comprova que o parcelamento celebrado em 27/01/2020 incluiu integralmente as três infrações, com aplicação da redução de 70% sobre o valor das multas, resultando no valor total parcelado de R$ 674.914,36.
5. A inclusão da Infração 03 no parcelamento foi comprovada por meio dos documentos constantes nos IDs 80606263, 80606418 e 80606419, afastando a alegação de exclusão parcial defendida pelo Estado da Bahia.
6. A celebração do parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal enquanto vigente o parcelamento.
7. A pretensão de executar valor já incluído em parcelamento configura comportamento contraditório e afronta a vedação ao enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A celebração de parcelamento tributário que abrange integralmente as infrações constantes do auto de infração suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a sua cobrança em sede de execução fiscal enquanto vigorar o parcelamento.
2. É vedado ao Fisco ajuizar execução fiscal de crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão de parcelamento regularmente concedido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8057134-30.2020.8.05.0001
, oriundos da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelada
SPM UTILIDADES DOMESTICAS E MAGAZINE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA